Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARRESTO ONLINE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. CONFIGURADOS.

1. É admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema Sisbajud quando preenchidos os seus pressupostos legais. A jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias.

2. O arresto on line independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço ou bens do agravado, e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.